Tribunal: TJMT
Processo: 1030792-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 24.000,00, com atualização monetária e juros, em ação de arbitramento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da majoração dos honorários advocatícios pleiteados pela parte autora, e da validade da cláusula contratual de rescisão unilateral invocada pelo Banco para limitar a obrigação de pagamento.
III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários, especialmente considerando o tempo de prestação e a complexidade das ações patrocinadas.
4. A quantia de R$ 24.000,00 fixada na sentença, se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo escritório, razão pela qual, deve ser mantido o ato sentencial.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos do Banco Bradesco S.A. e de Galera Mari e Advogados Associados, desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no tempo, dedicação e complexidade das ações patrocinadas, independentemente da rescisão unilateral do contrato."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.746.072, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.10.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030792-42.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA:

[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 24.000,00, com atualização monetária e juros, em ação de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da majoração dos honorários advocatícios pleiteados pela parte autora, e da validade da cláusula contratual de rescisão unilateral invocada pelo Banco para limitar a obrigação de pagamento.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários, especialmente considerando o tempo de prestação e a complexidade das ações patrocinadas.

4. A quantia de R$ 24.000,00 fixada na sentença, se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo escritório, razão pela qual, deve ser mantido o ato sentencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos do Banco Bradesco S.A. e de Galera Mari e Advogados Associados, desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no tempo, dedicação e complexidade das ações patrocinadas, independentemente da rescisão unilateral do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.746.072, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus
da
sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A parte autora, ora Apelante, Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, alega
a necessidade
de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao profissional da advocacia.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o arbitramento da verba honorária seja entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme disposição do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 observada em conjunto com os critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração para que a quantia fixada seja compatível com o trabalho prestado, tendo em vista o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo despendido pelo profissional e o trabalho por ele realizado.

Por outro lado, o réu, Banco Bradesco S.A., apela e, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, por ser extra petita, bem como a ausência de interesse de agir, e incongruência entre a causa de pedir e o pedido.

No mérito, verbera que a sentença deve ser reformada porque desconsidera cláusula de um contrato celebrado em observância a todos os ditames do Ordenamento Jurídico vigente, sem que sequer tenha havido pedido neste sentido na ação proposta, ou seja, a parte Recorrida não pleiteou no contrato a revisão das cláusulas contratuais.

Aduz que conforme consta da cláusula de rescisão, o recorrido não teria o direito de receber qualquer valor, se a etapa correspondente ao contrato, não tivesse sido concluída, o que, no caso do êxito, dar-se-ia com o recebimento da dívida cobrada do cliente do Recorrente, o que não ocorreu em nenhuma das ações indicadas na inicial.

Cada Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso da parte adversa, pelo desprovimento do respectivo recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), devidamente atualizado com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do ônus
da
sucumbência com honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n

0000057-56.1997.8.11.0029, 0001840-13.2011.8.11.0023 e 0006322-64.2011.8.22.0001, que ainda se encontram em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.[...]
”

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Da sentença extra petita.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser extra petita.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e extra petita.

Assim, a sentença extra petita pode ser definida como aquela que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma
adstrita
aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto, REJEITA-SE a preliminar elencada.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

A parte Apelante requer a reforma da sentença, em sede de preliminar, sob fundamento de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita.

É de sabença geral que o interesse de agir é caracterizado pela presença de dois elementos, quais sejam necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar o reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Apelada, uma vez que busca o recebimento de valores pela rescisão unilateral de contrato advocatício.

Além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo, rejeita-se as preliminares e passa-se à análise do mérito.

Do Mérito

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 03 (três) demandas executórias apontadas na inicial.

Inicialmente, consigno que um dos compromissos que assumi no exercício da judicatura, dentre tantos outros, foi de me dedicar ao estudo contínuo e analisar os processos de forma ampla, com o fim de minorar os possíveis equívocos do julgamento.

Nesta perspectiva, entendo que, em matéria deste quilate, arbitramento ou fixação de honorários, o magistrado deve levar em consideração não só o contexto dos trabalhos prestados, além do sacerdócio ao estudo, custo financeiro e tempo para se tornar um profissional confiável na sociedade. E, em outras palavras, quanto custa ser um advogado.

Anoto que esta reflexão deve ser levada em consideração para todas as profissões, mormente quando se sabe que ninguém se faz de um dia para outro, mas sim com anos de um contínuo e permanente querer estudar, com ética e moral.

Peço licença a todos, agora voltando os olhos para o processo, para fazer uma síntese histórica dos fatos processuais.

Os protagonistas deste drama, processo, nasceu fruto de uma relação jurídica material de prestação de serviços advocatícios, firmada no ano de 1989, portanto, entre a instituição financeira Banco Bradesco S.A. e a pessoa jurídica Galera Mari e Advogados Associados, donde o contrato previa a execução de serviços jurídicos – extrajudiciais e judiciais – pela contratada, estipulando valores a serem recebidos a título de adiantamento, por acordo realizado na fase de cobrança, nas execuções extrajudicial e judicial, no comparecimento a audiências, dentre outros serviços a serem remunerados previamente.

A relação jurídica primária, comum a inúmeros processos entre as partes,
Recorrente e Recorrida
, perdurou por mais de 03 (três) décadas, até que no ano de 2020, como em tantas outras, no caso especificamente deste processo, nos autos de n. 0000057-56.1997.8.11.0029, 0001840-13.2011.8.11.0023 e 0006322-64.2011.8.22.0001, a instituição financeira notificou sobre a rescisão contratual.

Aos olhos deste julgador, aqui nada contrário ao direito, pois aquele contrato mencionado contém cláusula de interrupção do serviço.

Registro que, face àquela notificação, a exemplo de tantas outras ações em trâmite, nesta o escritório de advocacia propôs Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, contra o Banco Bradesco S.A., com o pedido de condenação em valor compatível com o trabalho realizado nas demandas.

As causas em questão, todas patrocinadas por Galera Mari e Advogados Associados, eram:

- Execução de Título Extrajudicial no. 0001840-13.2011.8.11.0023, movida em desfavor de J.E. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO, JUCELENE KUNCKEL DE ARAÚJO, com início da prestação de serviços em 2013;

- Execução de Título Extrajudicial no 0006322-64.2011.8.22.0001, movida em desfavor de R. S. DA SILVA ME, AMARAL BORGES DA SILVA e ROSÂNGELA S. DA SILVA, com início da prestação de serviços em 2011;

- Execução de Título Extrajudicial no 0000057-56.1997.8.11.0029, movida em desfavor de João NESTOR DILMANN e outros, com início da prestação de serviços em 2013.

Nas referidas ações, o escritório de advocacia apresentou petição inicial, dentre outras petições, tendo deixado os autos antes da conclusão.

Retornando ao auto judicial impugnado neste recurso, ponto central deste Apelo, o sentenciante arbitrou em R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), pela atuação nos três processos.

Irresignados com a decisão, ambas as partes interpuseram Apelo.

O Banco Bradesco S.A., em suas razões, trouxe a tese do provimento de seu recurso, consequentemente que a ação de arbitramento fosse julgada improcedente, por não ser possível o arbitramento de honorário, já que entre o contrato celebrado entre as partes, já teria ocorrido essa remuneração.

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, alega que os valores arbitrados devem observar o percentual de 10 a 20% (dez a vinte por cento) do valor das causas atualizado.

A questão tem como ponto central, qual o valor justo a ser arbitrado.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado

que à contratada, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Curva de Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 244546652 - Pág. 12 dos autos eletrônicos.

A título de
adiantamento
, especificamente em penhoras efetivadas em execuções extrajudiciais exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (
um vírgula
cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada
ao final
de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$ 101.772,00 (cento e um mil e setecentos e setenta e dois reais). Veja-se:

“6.2 ALTERAÇÃO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS Eventuais alterações e/ou atualização de valores dos honorários previstos no Contrato e neste Termo Aditivo poderão ocorrer mediante novos ajustes entre as Partes. 6.6 (i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Registre-se que, de fato, não é possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois os processos não se findaram sobre a direção dos Recorridos.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 09 (nove) anos, no bojo de uma das ações e 07 (
sete) anos
nas demais ações de execução, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Apesar da impossibilidade de manter a sentença ora recorrida, visto que não houve proveito econômico na demanda em razão da ausência de ato sentencial no momento da rescisão contratual entre as partes, o valor total R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ações, se revela desproporcional.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável, majorar os honorários, para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Banco Bradesco S/A e,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados para o fim de majorar o valor da condenação, consubstanciada no pagamento de honorários advocatícios, para a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
12
DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1030792-42.2022.8.11.0041, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento de R$ 24.000,00 a título de honorários pelos serviços prestados nos processos 0000057-56.1997.8.11.0029, 0001840-13.2011.8.11.0023 e 0006322-64.2011.8.22.0001, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de honorários de sucumbência fixados em 15% do valor da condenação.

Na sessão do Plenário Virtual realizada entre os dias 05 e 06 de novembro de 2024, o douto Relator Des. Márcio Vidal proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
e dar parcial provimento ao recurso interposto por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para o fim de majorar o valor da condenação para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Conforme bem delineado pelo voto do ínclito Relator:

“(...) No presente recurso, é incontroverso que Galera Mari e Advogados Associados representou judicialmente o Banco Bradesco S.A. por aproximadamente 09 (nove) anos, no bojo de uma das ações e 07 (
sete)anos
nas demais ações de execução, apresentando diversas petições nos autos e cumprindo seus deveres com diligência.

Apesar da impossibilidade de manter a sentença ora recorrida, visto que não houve proveito econômico na demanda em razão da ausência de ato sentencial no momento da rescisão contratual entre as partes, o valor total R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) ações, se revela desproporcional.

Diante disso, considerando que a remuneração deve ser aferida pelo custo da atividade profissional, entende-se razoável, majorar os honorários, para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto por Banco Bradesco S/A e, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados para o fim de majorar o valor da condenação, consubstanciada no pagamento de honorários advocatícios, para a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Contudo, após detida análise das razões dos apelos à luz dos fundamentos vertidos pelo eminente Relator, peço vênia para dele
em parte
divergir, no sentido acompanhar a rejeição das preliminares suscitadas, porém, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo os valores arbitrados pelo Juízo
a quo
e, de consequência, a sentença.

Explico.

Superadas as questões preliminares, as quais acompanho o voto do eminente Relator, resta a análise do
quantum
dos honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Em que pese os argumentos vertidos pelas partes em suas razões, tenho que os recursos não comportam provimento também neste ponto.

Na espécie, restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes foi rescindido pelo
BANCO BRADESCO
, de modo que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelado já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad
exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados
seria recebida somente

ao final do processo
, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Importante salientar que, em casos como tais, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo), como fez o Juízo
a quo.

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos, denota-se que:

I)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0000057-56.1997.8.11.0029
, ajuizada em desfavor de
Nestor
Dilmann
, Elenice Aparecida Sonza
Dilmann
, Ivo
Dallpizzol
e Osmar
Buron
, Davidson Lavor Ruas e David Ruas Neto
, com valor da causa de Cr$ 93.370.696,75 (noventa e três milhões trezentos e setenta mil seiscentos e noventa e seis cruzados e setenta e cinco centavos), que tramita na Comarca de Canarana/MT, o
Escritório

adentrou ao feito apenas em 2013,

tendo elaborado cerca de
12 (doze) petições
, sem muita complexidade;

II)
na Execução de Título Extrajudicial n.
0001840-13.2011.8.11.0023
, ajuizada em desfavor
de J E Comércio de Combustíveis Ltda., Edvaldo Della Vedova de Araújo e
Jucelene

Kunckel
de Araújo,
com valor da causa de R$ 235.777,78 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos), que tramita na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, o Escritório
adentrou ao feito no ano de 2013
, tendo elaborado apenas
05 (cinco) petições
, sem qualquer complexidade, tendo deixado o feito quando ainda se tentava a localização de bens dos devedores; e na

III)
Execução de Título Extrajudicial n.
0006322-64.2011.8.22.0001
, ajuizada em desfavor de
R S da Silva Me, Amaral Borges da Silva e Rosangela S da Silva
, com valor da causa de R$ 220.679,14 (duzentos e vinte mil seiscentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), que tramita na Comarca de Porto Velho/RO, foram elaboradas cerca de
19 (dezenove) petições
, sem muita complexidade, tendo deixado o feito quando ainda se tentava a localização de bens dos devedores.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que andou bem a Magistrada sentenciante ao arbitrar o montante total de
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, valor este que de fato atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e à presteza do trabalho profissional exercido pelo Escritório, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto a desnecessidade da prática de atos complexos, de modo que o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).”
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).”
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“15% (quinze por cento) do valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, §2o, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pelo
BANCO BRADESCO
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator Des. Márcio Vidal ao divergir parcialmente de seu voto para acompanhar a rejeição das preliminares, porém, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por corolário lógico,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em face do
BANCO BRADESCO S/A
de 15% para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em relação ao Apelante
GALERA MARI
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Após ouvir atentamente, as ponderações do Segundo Vogal, o Excelentíssimo Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, com humildade, retifico o voto anteriormente proferido, para desprover também o Recurso de Apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados, acompanhando integralmente, o Douto Segundo Vogal.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do 2o Vogal
bem como o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 12/11/2024